Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NA CHEGADA AO DESTINO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LIMITAÇÃO AO ESTABELECIDO NAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. DANO MORAL - LIMITAÇÃO INEXISTENTE - VALOR MAJORADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de extravio temporário de bagagem.
2. No caso dos autos, diz a autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas da companhia aérea recorrente para viajar de Brasília a Miami, com conexão em São Paulo. Afirma que ao desembarcar no aeroporto de Miami, em 20/01/2022, constatou que a sua mala havia sido extraviada, razão pela qual registrou reclamação junto ao setor responsável pelas bagagens do voo. Informa que a bagagem somente foi restituída no dia 07/02/2022. Assevera que passou por inúmeros transtornos devido ao extravio, visto que teve que proceder à compra de itens básicos e vestimentas, compras essas não planejadas, uma vez que viajou para visitar amigos na cidade de destino. Acrescenta que, durante o período da viagem, enviou vários e-mails a fim de obter informações, porém a Cia Aérea em nenhum momento prestou informações a respeito do paradeiro da mala. Apresenta uma tabela discriminando os itens básicos e as roupas, e bem assim os respectivos valores. Por essas razões, pede danos materiais e morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 2.000,00 a título de danos materiais e, R$ 1.000,00, pelos danos morais.
4. Antes de analisar o mérito do recurso, é importante destacar que, em casos como o dos autos, de extravio temporário de bagagem em voo internacional, será aplicada, prevalentemente sobre o CDC, a Convenção de Varsóvia, em razão do entendimento sedimentado pelo egrégio STF quando do julgamento em conjunto do Recurso Extraordinário no 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766.618.
5. Definida a questão e a inafastabilidade da subsunção do caso às normas do CDC, com observância da Convenção de Montreal apenas no que tange à limitação da indenização por dano material, constata-se que as partes não se controvertem acerca da efetividade do extravio temporário da bagagem da autora no voo de ida.
6. Feitas tais considerações, adianto que é caso de dar provimento ao recurso.
7. Consoante se infere dos documentos colacionados aos autos, considerando que a autora não tinha conhecimento de “quando” e “se” a bagagem seria restituída no momento da compra, a indenização a título de danos materiais, é medida que se impõe, haja vista que estão sintonizados ao contexto e a prova carreada ao feito. Com efeito, a autora juntou aos autos o “Relatório de Bagagem Extraviada”, demonstrando que, ao chegar em Miami, comunicou à ré o extravio de suas malas (ID 39322640), bem como listou, na petição inicial, os itens adquiridos, apontando os valores correspondentes e juntando as notas fiscais demonstrativas da aquisição dos pertences (ID 39322774), somando o valor total de R$ 8.577,98.
8. A teor do disposto no art. 22.2 da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Decreto 5.910/2006), a indenização por dano material decorrente do extravio de bagagem está limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro. O dano ocorreu no dia 20/01/2022, cuja cotação do Direito Especial de Saque, fixado pelo FMI, foi de R$ 7.748,90. Portanto, a condenação ficou muito aquém do valor estabelecido pela referida Convenção.
9. O fato de os bens adquiridos terem ingressado no patrimônio da parte autora não exonera a parte ré/recorrida do dever de reparar o dano material ocasionado, pois se trata de despesa que a passageira não realizaria se sua bagagem tivesse sido entregue a tempo e modo.
10. Quanto ao dano moral, como dito, a limitação da indenização está restrita ao dano material, uma vez que a Conversão de Varsóvia não versa sobre dano moral, a não ser para proibir o dano punitivo (artigo 29). O RE 766.618 não permite concluir pela aplicação do limite indenizatório também ao dano moral.
11. Outrossim, a omissão nos documentos internacionais não implica haver vedação à compensação por dano moral, mesmo porque tal entendimento violaria o disposto no art. 5.o, incisos V e X da Constituição da República. Assim, não prospera a tese agitada pela parte ré/recorrida.
12. Dito isso, há que se considerar que o valor da compensação pecuniária deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
13. Não há dúvida quanto aos transtornos sofridos pela autora, que experimentou sentimentos de angústia e incerteza, esperando notícias de suas malas no decorrer dos dias de viagem, o que sem dúvidas frustrou suas expectativas frente a viagem planejada.
14. Nesta senda, saliento que, como o dano moral em si não pode ser reparado, a indenização pecuniária deve ter o significado de amenizar toda a aflição, dor, angústia, dissabores continuados, ou seja, a violação do direito da personalidade.
15. Destarte, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado de modo irrisório, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que também não pode ser meio de enriquecimento do ofendido. Considerado o contexto, entendo que o valor fixado na origem, a título de danos morais, destoa da prática jurisprudencial em situações similares, notadamente em razão da falha na prestação dos serviços.
16. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença a fim de condenar a requerida a pagar a autora: 1) R$ 7.795,40 a título de danos materiais (bcb.gov.br/conversão), que equivale a 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque), considerando a taxa vigente na data dos fatos; 2) majorar o valor do dano moral de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00, corrigido monetariamente a contar da decisão de primeiro grau e juros de mora a contar da citação.
18. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.